Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-88.1999.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-88.1999.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (APELADO), NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER - CPF: 780.946.401-97 (APELADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR.
TRANSCURSO PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
, proferida
nos autos de execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo com garantia real, originalmente ajuizada em 1999. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 924, V, do CPC, art. 206, § 5º, I, do CC, e na Súmula 150 do STF, e extinguiu o processo. O apelante sustenta ausência de inércia apta a ensejar a prescrição, atribuindo a paralisação processual a fatores externos e ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se houve, de fato, inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional legal, apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação observa os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, expondo de forma clara as razões do inconformismo, o que afasta a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

A prescrição intercorrente é cabível quando verificada inércia injustificada do credor em impulsionar o feito por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva.

O título executado, contrato de abertura de crédito fixo, possui prazo prescricional de 5 anos, conforme art. 206, § 5º, I, do CC.

A paralisação do processo entre 2005 e 2012, bem como em outros períodos posteriores, evidencia ausência de impulso processual por mais de cinco anos, sem justificativa plausível.

Fatos alegados pelo credor, como greve de bancários e incêndio em agência do Banco do Brasil, ocorreram posteriormente ao lapso de inércia apurado e não justificam a paralisação processual.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é prescindível a intimação pessoal do credor para reconhecimento da prescrição
intercorrente, bastando garantir-lhe o contraditório, conforme REsp 1.604.412/SC.

Não restou configurada qualquer morosidade atribuível ao Judiciário no curso do processo, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença para ser conhecido, mas não exige linguagem técnica ou rebuscada, bastando que apresente razões claras e compreensíveis de inconformismo.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da pretensão executiva, sem justificativa válida, ainda que haja atos esparsos e infrutíferos nos autos.

É prescindível a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a abertura de contraditório sobre sua ocorrência.

A responsabilidade pelo impulso do processo executivo é do credor, não podendo ser atribuída ao Judiciário eventual paralisação sem requerimentos úteis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC,
arts
. 206, § 5º, I, e 206-A; CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14/02/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.731/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/02/2015; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/03/2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.890.875/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº
0000175-88.1999.8.11.0020
.

APELANTE: ERNANI EVANDRO KLASENER
.

APELADO
S
: BENJAMIN KLASENER, VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER, NOEMIA PRESSER NIEDERMEIER, MILTON DARVANI KLASENER
.

______________________________________________________________________

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Ernani Evandro
Klasener
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca de

Alto Araguaia
,
nos autos
desta ação de execução
, ajuizada em face de
Benjamin
Klasener
, Valdir
Antonio

Niedermeier
, Noemia
Presser

Niedermeier
, Milton
Darvani

Klasener
,
que
declarou a prescrição intercorrente.

I
nsurge-se
o credor
contra os fundamentos da sentença.

Sustenta, em síntese, a ausência de inércia apta a deflagrar o prazo prescricional, apontando diversas movimentações nos autos, ainda que infrutíferas, como expedições de cartas, petições e intimações.

Argumenta que eventos como greves de servidores, incêndio nas instalações do Banco do Brasil e o próprio trâmite da justiça inviabilizaram a caracterização da prescrição intercorrente.

Defende
ser imprescindível a prévia intimação do credor para dar andamento ao feito.

Por fim, refuta a conclusão de que houve inércia no interregno superior ao prazo prescricional.

Em contrarrazões (
id 276023442
), o apelado
Milton
Darvani

Klasener
rebate os argumentos recursais, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade).

No mérito, assevera que os requerimentos de diligências infrutíferas não têm o condão de obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende a ocorrência da prescrição, uma vez que o título executado tem prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5º, I, CC) e houve diversos interregnos de inércia do credor por lapso superior.

Aponta que a penhora realizada em 2024 ocorreu após o decurso do prazo prescricional e sobre bem pertencente ao espólio de Nilva
Klasener
, atingindo parte ilegítima.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ernani Evandro
Klasener
contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, inciso V, c/c o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

O objeto recursal consiste em
verificar a alegada ausência de inércia do credor, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida, bem ainda, apurar se a paralisação se deve ao mecanismo do Judiciário.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real
(id 276022381 – pág. 31/42)
, cujo valor inicial era de R$ 70.045,33, ajuizada em 2
3
/09/1999
,
pelo
Banco do Brasil S/A
,
em desfavor de
Benjamin
Klasener
e outros.

O processo tramitou com diversas manifestações, buscas de bens, avaliações e até mesmo incidente de embargos à execução julgados parcialmente procedentes.

Em 27/09/2019, o Banco do Brasil noticiou a cessão do crédito exequendo em favor do atual apelante
Ernani Evandro
Klasener
.

Posteriormente, o juízo monocrático determinou a análise da prescrição intercorrente e, após as manifestações das partes, proferiu a sentença ora guerreada reconhecendo a ocorrência da prescrição e extinguindo a execução.

O magistrado fundamentou sua decisão nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 206-A do CC, apontando que o prazo prescricional da pretensão executória vindicada (contrato de abertura de crédito) é de 5 anos, conforme art. 206, §5º, I, do CC.

Aduziu que antes mesmo da cessão de crédito noticiada em 2019, o título exequendo já se encontrava prescrito, tendo em vista a inércia do credor originário (Banco do Brasil) em impulsionar o feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Pois bem.

Inconformado
, s
ustenta
o apelante
, em síntese, a ausência de inércia apta a deflagrar o prazo prescricional, apontando diversas movimentações nos autos, ainda que infrutíferas,
bem como, aduz que eventual demora deve ser atribuído ao Judiciário
(recurso de apelação
, id 276023436).

Da detida análise dos autos, verifica-se que devidamente citados, os executados nomearam bens
a
penhora, deferida pelo Juízo singular, cujo mandado de penhora aportou no id
276022381 – pág. 123
.

Em vista do auto de penhora, manifestou-se o banco credor na petição de id 276022381 – pág. 126, datada de 18/12/2000, reiterando o pedido de citação da interveniente garante
e competente intimação desta quanto à penhora dos bens.

Diante do silêncio do banco credor, conforme despacho de id 276022381 – pág. 163, datado de 06/07/2005, determinou o Juízo sua intimação pessoal para promover o devido andamento do feito.

Pessoalmente intimado, conforme carta de intimação de id 276022381 – pág. 164, o banco exequente se manifestou na petição de id 276022381 – pág. 166, no sentido de requerer o prosseguimento do
feito, com
a avaliação dos bens penhorados, em 02/09/2005.

Na continuação, somente
voltou o banco a manifestar
manifestou novamente nos autos em 13/06/2012, aduzindo não ter interesse na adjudicação do bem e requerendo designação de datas para hasta pública (id 276022388 – pág. 07).

Apura-se diversas intimações do Juízo ‘a quo’
para que o credor promovesse o
andamento do
processo (id 276022381 – pág. 163; id 276022388 – pág. 26
; id 276022388 – pág. 53
; id 276022388 – pág. 104
).

Em que pese a tese do banco de
que a ocorrência de situações diversas, de força maior, fora de seu controle acabou
por ensejar a paralisação dos autos, vê-se,
dos autos que não foi o caso.

A exemplo, observa-se que a greve dos bancários, descrita pelo banco, ocorreu em outubro/2015 (id 276022388 – pág. 38/44).

Da mesma forma, o
incêndio narrado, que destruiu parte da superintendência do banco, que ensejou a suspensão dos prazos ao apelante, ocorreu
no primeiro semestre
de 201
6
, conforme documentos juntados ao id 276022388 – pág. 29
/37 e id 276022388 – pág. 45/50.

Considerando o período da inércia apurada, entre 2005 e 2012, tem-se que as ocorrências citadas, compreendidas entre 2015 e 2016, nada influíram na desídia apurada, uma vez que anterior aos acontecimentos.

Entretanto, verifica-se que após os fatos narrados de greve e incêndio, o credor permaneceu sem impulsionar o processo
por longos períodos
, tendo sido intimado
a impulsionar o feito inúmeras vezes,
via decisão (id
276022388 – pág. 53
, em agosto/2016), pessoalmente (carta de intimação – id 276022388 – pág. 55, em setembro/2016),
decisão (id 276022388 – pág. 104, em fevereiro/2017
)
.

Portanto, descabida a alegação do apelante de ausência de inércia.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“
ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Nesse contexto, é imprescindível que ocorra o decurso de tempo sem o devido impulsionamento do feito.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Diante disso,
após minuciosa e detida
análise dos autos, necessário
enfatizar que ocorreu no
caso concreto a inércia injustificada da
parte
credora, na condução do andamento dos autos, por prazo superior ao prescricional do título, tendo permanecido
o
apelante sem praticar os atos processuais necessários nos autos, por mais de 0
5
(
cinco
) anos.

Assim, os autos ficaram paralisados por desídia do credor por prazo superior a 05 (cinco) anos, prazo prescricional estabelecido pelo
Código Civil
,
artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Nesse
sentido:
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

Assim, deveria a parte
exequente
,
interess
ada
no seguimento da execução
,

manejar o prosseguimento do feito,
com o objetivo de receber o que lhe é devido
.

Dessa maneira, inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 12/07/2019).

Destaca-se que deve
ser afastada a alegação de demora motivada por fatores atinentes ao próprio Judiciário.

Com efeito, vê-se que
no período indicado,
o feito transcorreu sem lentidão ou qualquer retardamento no atendimento das diligências, conclusões e cumprimentos, tanto pela Secretaria, quanto pelo Juízo.

T
odos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização
na localização de bens e espera sem impulsionamento se deu única e exclusivamente por responsabilidade do credor,
não pode
ndo
ser imputada ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Bem ainda, vê-se que o credor foi intimado a se manifestar quanto à prescrição intercorrente, tendo a refutado
sua ocorrência, conforme
petição de id 276023431.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n.
10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025